Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728322-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração por Francisco Anes Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. 2. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora